Tribunal: STF
Processo: RE 1306451
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA AFERIÇÃO DA DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - JUNTADA DE ALGUNS CONTRACHEQUES - APLICAÇÃO DO ART. 373,I, DO CPC – CONTRATOS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO JUNTADOS AOS AUTOS PREJUDICADO A ANÁLISE DE QUESTÃO ESSENCIAL PARA DESLINDE DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, II, IX e § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] o Requerido não observou as exigências constitucionais, firmando contratos temporários para funções permanentes, o que os tornam NULOS DE PLENO DIREITO.
    Considerando que o Requerente exerce sua função laboral através de um contrato de trabalho considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e demais da espécie [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 16).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que a ora recorrente não produziu provas suficientes para se analisar a validade da contratação temporária, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Tenho adotado rotineiramente o entendimento do STF com relação aos contratos temporários efetivados pelo Estado de Minas Gerais que de qualquer forma, sejam considerados ilegais, seja pela contínua renovação ou por outros aspectos.
    Em tais hipóteses, considero que é devido o pagamento de FGTS. No entanto, no caso presente, como afirmado pelo Julgador primevo, não se produziu as provas necessárias, notadamente a juntada dos contratos, para minimamente auferir sua validade, prazo de duração e outros requisitos. Foram juntados apenas contracheques na inicial e sequer a comprovação do requerimento administrativo suas pretensões. Dessa forma, realmente a parte recorrente não cumpriu com seu ônus, devendo sujeitar ao desfecho efetivado em primeiro grau.
    A prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, quanto a condenação ao pagamento dos depósitos fundiários, o qual apresentou as razões do seu convencimento. No nosso sistema processual o Juiz apreciará a prova livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.
    Assim, não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença, pelo que deve mantida quanto a condenação ao pagamento do FGTS” (pág. 1 do documento eletrônico 10 – grifei).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.146.067-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator